Tribunal: TJBA
Processo: 0549318-47.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0549318-47.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JACIANE DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
FREDY STARLING MOTTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. LAUDO PRODUZIDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança de indenização securitária por acidente de trânsito (DPVAT), com base em laudo pericial elaborado em audiência de conciliação no contexto de mutirão, subscrito por profissionais da ACE Gestão de Saúde. A parte autora impugnou o referido laudo durante a audiência, mas o juízo não se manifestou sobre essa impugnação e tampouco intimou as partes para manifestação sobre o conteúdo técnico do laudo. Inexistiu homologação judicial de acordo, e a sentença foi proferida com base exclusiva na perícia simplificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em aferir a validade da sentença fundada em laudo pericial produzido em audiência de conciliação, sem a devida intimação das partes para manifestação, diante da existência de impugnação expressa quanto ao conteúdo técnico do laudo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não pode ter como único fundamento o laudo pericial produzido em audiência de mutirão com finalidade conciliatória, sem homologação judicial, por ausência de eficácia vinculante e natureza informal da perícia simplificada.

4.

A impugnação ao laudo apresentada pela parte apelante não foi objeto de análise judicial, tampouco houve a necessária intimação das partes para se manifestarem sobre o conteúdo do laudo, em afronta ao disposto no art. 477 do CPC.

5.

A ausência de oportunidade para esclarecimentos, apresentação de quesitos complementares ou realização de nova perícia configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa, garantidos no art. 5º, inciso LV, da CF/1988.

6.

A jurisprudência pacífica reconhece a nulidade da sentença proferida com base em laudo pericial não submetido ao crivo do contraditório, especialmente em hipóteses nas quais há impugnação técnica não analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo pericial elaborado em audiência de conciliação, sem homologação judicial de acordo, não possui eficácia vinculante e não pode, por si só, fundamentar sentença.

2.

A ausência de intimação das partes para manifestação sobre laudo pericial configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

3.

O contraditório e a ampla defesa exigem a análise judicial das impugnações apresentadas pelas partes quanto à prova técnica produzida nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 477, §§ 1º a 4º; Lei nº 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5001506-03.2020.8.13.0481, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 08.04.2024, DJe 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0549318-47.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
e outros e como apelada
JACIANE DE OLIVEIRA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator